Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700035-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO FELIX DE AGUIAR IMPETRADO: AO (À) SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória – liminar inaudita altera pars (ID 67626394), impetrado por ANTONIO FELIX DE AGUIAR, em face de possível ato coator cometido pela Excelentíssima SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Segundo a petição inicial, o Impetrante defende, em suma, que: i) o ato coator consiste em omissão da autoridade coatora, consistente em assegurar o tratamento em unidade de saúde da rede pública para o tratamento de câncer no estômago, em razão de aguardar na fila (posição n. 194) há cerca de 4 (quatro) meses; ii) “mesmo considerando a mora e mazelas do serviço público de saúde, o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico, prazo este estourado quase em dobro pelo GDF”, nos termos do art. 2o, caput, da Lei n. 12.732/2012; e iii) “o periculum in mora, por sua vez, igualmente, já que, conforme está demonstrado, a não realização da inteireza do tratamento, com quimioterapia e/ou radioterapia e procedimentos posteriores, poderá ocasionar o agravamento da saúde da paciente e o evitável óbito”. Por fim, requer a concessão de “medida liminar, inaldita altera pars, no sentido de determinar à autoridade coatora determine a imediata consulta do paciente na especialidade oncologia e posterior liberação dos tratamentos recomendados pela equipe médica, incluindo quimioterapia e/ou radioterapia, bem como todos os outros procedimentos médicos que sejam indicados ao tratamento do câncer do impetrante, ou que arque com o tratamento do impetrante na rede privada de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais)”. O Ministério Público oficia pelo indeferimento do pedido de concessão de tutela provisória – liminar inaudita altera pars, sob o argumento de que a decisão em sentido contrário ensejará violação ao princípio da igualdade, em sua vertente material, considerando a existência de outras pessoas na frente do Impetrante, as quais podem estar em situação médica pior (ID 67626405). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. É importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009. Assim, esta ação constitucional, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é de natureza sumária, em razão de ser indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Por conseguinte, para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos cumulativos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. Portanto, ambos os requisitos devem existir; sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles, não sendo possível, de resto, avançar no exame da liminar acaso um deles inexista. Confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (grifos nossos) Segundo Hely Lopes Meirelles, “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (art. 7o, II)” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). No caso em tela, o médico assistente consignou em seu relatório que solicitava “AVALIAÇÃO PARA TRATAMENTO NEOADJUVANTE O MAIS PRECOCE POSSIVEL, UMA VEZ QUE NO PRESENTE ESTADO EXISTE POSSIBILIDADE DE CURA” (ID 67626399). O Impetrante junta comprovante de que a Secretaria de Saúde inscreveu-lhe em fila de espera para o tratamento em análise, qual seja, consulta em clínica de oncologia; encontrando-se na posição n. 194, prioridade 1, desde o dia 06/12/2024 (ID 67626401). Por conseguinte, constata que não existe fundamentação relevante para concessão da liminar, pois não emerge dos autos situação de risco de vida, além do Impetrante buscar, inicialmente, a melhora de sua situação na fila de espera para obter uma consulta médica no SUS, em detrimento de pessoas em situação semelhante. Portanto, a liminar não será concedida, pois o Impetrante busca a extensão de uma vantagem para si, em desconsideração dos demais integrantes da fila de espera, de acordo com o art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009. Portanto, o deferimento da liminar encontra obstáculo na inexistência de um dos seus requisitos cumulativos. Sob essa premissa é que não se pode verificar a verossimilhança das alegações, como pretende o Impetrante, ainda mais por tratar-se de mandado de segurança, o que exige de pronto e plenamente prova pré-constituída das situações e fatos a embasarem o direito alegado; não vistas aqui. Assim, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a atuação jurisdicional em caráter provisório. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela provisória – liminar inaudita altera pars, nos termos do art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009. De acordo com os arts. 7o, I a III, e 12, caput, ambos da Lei n. 12.016/2099, intimem-se: i) a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias uteis, prestar informações; ii) o Distrito Federal, para que acaso deseje, ingresse no feito; e iii) após, o Ministério Público, para manifestar-se no prazo próprio de 10 (dez) dias uteis. Após a manifestação ministerial ou o decurso do prazo assegurado, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos para julgamento, de acordo com art. 12, parágrafo único, da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025 18:48:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador